Tribunal: TJDFT
Processo: 0716859-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. LIMITES DA COGNIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. DESPESAS DIVERSAS. SACRÍFICIOS RECÍPROCOS. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DA VERBA.
1. Os alimentos familiares são decorrência da própria efetivação dos princípios da solidariedade nas relações sociais e da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III c/c artigo 229 da Constituição Federal) na formação de um patrimônio mínimo capaz de fornecer ao alimentando o amparo essencial ao cumprimento de suas carências básicas, observada na fixação o binômio necessidade de quem os pleiteia e possibilidade de quem os deve prestar (artigo 1.694, §1o, do Código de Processo Civil).
2. A exoneração ou a modificação da obrigação alimentar pelo ajuizamento das ações revisionais competentes reclamam a constatação de superveniente modificação da situação financeira de quem os supre ou quem os recebe, observada na eventual redefinição da obrigação alimentar as necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (artigos 1.694, caput e §1o, e 1.699, ambos do Código Civil).
3. No caso, dentro dos limites da cognição possível ao agravo de instrumento nesta fase processual, observo que o contraponto argumentativo estampado nas contrarrazões não ressoa de forma alinhada à apresentação de provas necessárias para se contraporem à pretensão do recorrente quanto à reforma da decisão recorrida, ressaltado que será perante o processo de origem, com esteio nos amplos meios de prova conferidos ao processo e mediante cognição exauriente, apurada a proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada para o devido adimplemento da obrigação alimentar (artigo 1.566, IV; artigo 1.634, I; e artigo 1.694, §1o, todos do Código Civil).
4.Recurso conhecido e parcialmente provido.